Tribunal: TJES
Processo: 0016351-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016351-79.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016351-79.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença de fls. 86/88v, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento do valor total de R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais), atualizados com juros de mora a contar evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso (20/11/2019).

Pelo recurso de fls. 186/192, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) que não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido; (b) que a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (c) que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL).

Pois bem.

A Apelada afirma que, por força de apólice de seguro, realizou o pagamento de indenização decorrente de “dano elétrico” suportado pelo segurado, no valor de histórico de R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais), ocasionado (o dano elétrico) por falha na rede elétrica de responsabilidade da Apelante.

O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da comprovação de culpa.

Com efeito, do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, tenho que as provas que acompanham a petição inicial, notadamente os laudos técnicos apresentados, demonstram, suficientemente, o nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha do fornecimento de energia elétrica.

Os pareceres técnicos de fls. 30v/32v. concluem que os danos identificados decorreram de “surto de tensão (sobre tensão) no equipamento danificado”.

Sobreleva registrar que a Apelante, por sua vez, não pugnou pela produção de provas, requerendo, em audiência, o julgamento antecipado da lide (fls. 153).

Neste contexto, e à luz da distribuição do ônus da prova, conclui-se que a Apelante não contrapôs, de forma suficiente, os documentos que acompanham a petição inicial, notadamente porque não requereu a produção de prova pericial ou de prova em audiência.

Acerca da matéria já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0008723-73.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado nos equipamentos do segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida, ora apelante. 2. Vê-se dos autos que o laudo técnico emitido pela empresa que presta serviços à apelada (fl. 20) realizado nos aparelhos eletrodomésticos é categórico quanto a origem do dano na variação por queda de tensão na rede, tendo a apelante, por seu turno, deixado de trazer prova de que tal fato não ocorreu. 3. Assim, a apelante não se desincumbido do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado. 4. Em relação ao argumento de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaca-se que referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada. 6. Sentença mantida.”

Ademais, alega a Apelante que não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para as unidades dos segurados da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Registro que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova constante dos autos é idônea, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, ainda, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

No entanto, a disposição constante da referida Resolução Normativa não afasta a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e a responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

(...)

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).”

Nesta senda, tenho que a conclusão da sentença vergastada revela-se suficiente para afastar a alegada presunção de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

Afinal, é cediço que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser infirmada por provas suficientes em sentido contrário, como se observa no caso vertente, razão pela qual deve ser confirmada a condenação imposta à Apelante.

Todavia, a sentença merece ser reformada, de ofício, no que tange ao termo inicial de fluência dos consectários legais, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, não havendo, portanto, que se falar em
reformatio in pejus
, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da matéria, entende-se que, “
e
m relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
” (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019).

In casu
, a sentença fixou a data do evento danoso como sendo o termo inicial dos juros de mora e não a data do desembolso.

Nesta senda, deve a sistemática de atualização da condenação ser alterada a fim de que os juros de mora incidam desde o desembolso, pela taxa SELIC, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero, de ofício, a sentença apenas para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre a condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL –
EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
QUEIMA DE EQUIPAMENTO
–
NEXO CAUSAL –
ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) –
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA
– TERMO INICIAL – DESEMBOLSO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
.

2. Tratando-se de empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.